Tribunal: TJPA
Processo: 0800233-53.2018.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10656 - Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800233-53.2018.8.14.0038

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO FRANCISCO TEOTONIO OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE TÍTULO EXCUTIVO/NULIDADE E DE IMPOSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO ANTE A EXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE OURÉM – REJEITADAS. NO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - TÍTULO EXECUTIVO - DIREITO ASSEGURADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CONFORME DISPOSTO EM LEI. A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO
.

1 - É título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito. O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. A condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública
–

Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade- Rejeitada
.

2 – A nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso
–

Preliminar de Impossibilidade de Nomeação de Defensor Dativo – Rejeitada

.3 –
No Mérito
. Configurada a necessidade de nomeação pelo juiz de defensor dativo são devidos os honorários advocatícios pela Fazenda estadual ao advogado que prestou o serviço de responsabilidade primária do Estado
,
independentemente da sua participação como parte no processo.

4 – A declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o ente Público Estadual.

5 - A citação válida é que deve ser considerada como marco inicial para os juros de mora, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil, estando a sentença recorrida dentro dos termos legais.

6. Recurso conhecido e improvido, decisão unânime..

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra a Sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Comarca de Ourém, que nos autos da Ação de Execução de Honorários Advocatícios, movida pelo apelado em face do Estado do Pará, acolheu parcialmente a Impugnação à Execução, nos seguintes termos:

“Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ofertada pelo Estado do Pará, condenando o réu a pagar o valor de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), sobre os quais incidem juros da forma aplicável aos rendimentos da poupança (art. 12, inc. II, da Lei 8177/91), desde a citação, e correção monetária pelo IPCAe, desde a data em que o exequente foi nomeado para o encargo, tendo em conta a modulação dos efeitos das ADI ́s 4357 e 4425, pelo STF, em 25/03/2015, e entendimento do STJ no REsp 1270439/PR”

Nas razões apresentadas pelo Estado do Pará, ID 1845893, este argui
que o recorrido não preenche os requisitos necessários para a concessão da justiça gratuita, bem como, que a ausência de citação/intimação do Ente Público recorrente nos autos que originaram o título executivo, processos em que o recorrido atuou como advogado ad hoc, implica na reforma da decisão recorrida.

Alega também que a ausência de assinatura do juiz nas decisões onde foi fixado valor a ser pago ao patrono na qualidade de ad hoc, resulta no não conhecimento destes documentos como títulos executivos, outrossim que sequer havia necessidade da atuação do profissional apelado, eis que há Defensoria Pública na região (Ourém), da qual não há comprovação da sua necessária e devida intimação, assim como, informou que compete à OAB indicar o defensor dativo, além do que não restou comprovada a situação de pobreza do assistido, o qual poderia pagar os honorários do advogado dativo, e ainda, a necessidade de redução dos valores fixados como pagamento do patrono, da data inicial para incidência de juros e a base para correção monetária.

Por fim, esclarece que há necessidade de concessão de autorização para destaque dos valores pagos ao dativo da importância repassada à Defensoria Pública, a título de orçamento, bem como, acrescentou a impossibilidade da condenação do Estado ao pagamento de custas processuais, e, por fim, que caso seja mantido o pagamento, que o mesmo será feito na forma do RPV.

Devidamente intimado, a parte recorrida não apresentou contrarrazões ao recurso em questão.

Distribuído o feito à minha relatoria, ID 2021049, recebi o mesmo em seu duplo efeito.

Instada a se manifestar, ID. 2229260, a Douta Procuradoria de Justiça, por não vislumbrar interesse público na presente lide, entendeu não ser caso de manifestação ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Apelo.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença de impugnação à execução referente à cobrança de honorários advocatícios dativos ao autor/apelado que foi nomeado pelo Juízo da Vara da Comarca de Ourém em 04 (quatro) processos, ante a ausência de Defensor Público lotado naquela Comarca.

PRELIMINAR:

1 – Ausência de Título Executivo e Nulidade
:

Aduz o apelante que não há nos autos qualquer prova quanto à ocorrência de coisa julgada das decisões que nomearam o autor como defensor dativo, motivo pelo qual os documentos juntados pelo autor não constituem título executivo, em virtude da ausência de exigibilidade. Além de que o Estado não foi intimado a se manifestar nos autos dos processos, o que também viciaria a formação válida e a exigibilidade do título.

Ocorre que, é pacífica a jurisprudência no sentido de que é indiscutível a responsabilidade do Estado ao pagamento da verba honorária ao defensor dativo independentemente da participação do Estado no processo e de apresentação à esfera administrativa para a formação do título. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA. CABIMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. É de responsabilidade do Estado o pagamento da verba honorária a defensor dativo quando, na comarca, não houver defensoria pública. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 186.817/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/04/2014, DJe 29/04/2014)".

De igual modo, O Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, nos termos do parágrafo 1º do art. 22 da Lei n. 8.906/1994, o advogado que atuar como assistente judiciário de pessoas necessitadas, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, segundo os valores da tabela da OAB.

Assim, a sentença que fixa honorários advocatícios favoráveis a defensor dativo é suficiente para a comprovação dos requisitos necessários para a percepção da verba honorária, cabendo ao Estado o ônus de elidir sua presunção de veracidade.

Ressalto ainda que é totalmente desnecessário o trânsito em julgado dos títulos executivos, tendo em vista que o Apelado foi nomeado exclusivamente para os atos, atuando no lugar da Defensoria Pública do Estado do Pará, em face da mesma estar ausente nas audiências, devido não haver nenhum Defensor nomeado para atuar nas datas das audiências, junto a Vara da Comarca da Ourém, trazendo cópia das Atas de audiências que comprovam a sua efetiva atuação como defensor dativo nos processos mencionados na inicial, bem como os honorários arbitrados em seu favor em cada uma delas (Ids 1845882, 1845880, 1845881, 1845878 e 1845879).

Note-se que, conforme inteligência do art. 24 da Lei n. 8.906 /1994 é desnecessária a comprovação do trânsito em julgado do processo para a execução dos honorários advocatícios arbitrados em favor do advogado dativo, devendo o Estado arcar com a verba arbitrada, senão vejamos:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Deste modo, é título executivo a sentença judicial condenatória que arbitrou os honorários advocatícios do defensor dativo, não havendo que se falar em liquidez ou inexigibilidade do crédito.

O caso presente não revela hipótese que obriga terceiro estranho à lide. Conforme relatado, a condenação em honorários (para defensor dativo) se deu em sentença penal, na qual o Estado é o autor da ação e, ainda, o responsável pela garantia de que são observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório ao réu. Além disso, há expressa previsão no art. 22, § 1º, da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB), que assegura que o ente federado deve suportar o pagamento da verba honorária na impossibilidade de prestação de serviço no local por parte da Defensoria Pública.

Motivo pelo qual rejeito esta Preliminar de Ausência de Título Executivo e Nulidade.

2 – Impossibilidade de nomeação de defensor dativo ante a existência de Defensoria Pública na Comarca de Belém
:

Sustenta o apelante que havendo Defensoria Pública na Comarca de Ourém, não seria possível a nomeação de defensor dativo.

Sabe-se que a Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5º desta
Constituição Federal
.

Ou seja, o ônus da assistência judiciária gratuita é do Estado, porém, ante a inexistência ou insuficiência de Defensoria Pública local, como na hipótese em julgamento, impõe-se ao juiz o dever de nomear um defensor dativo para representar a parte necessitada no processo, garantindo-se, desta forma, o cumprimento dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Note-se que a decisão pela nomeação do defensor dativo é tomada pela autoridade judiciária competente (presumindo-se, portanto, a deficiência da Defensoria Pública no local da prestação do serviço), de sorte que, ao aceitar o encargo, não cabe ao advogado assim constituído controverter acerca da existência/suficiência da Defensoria Pública no local; a ele compete, apenas, aceitar, ou não, a nomeação.

Não se perca de vista que a Defensoria Pública do Estado do Pará encontra-se muito aquém da necessidade da população, eis que é público e notório a escassez na quantidade de Defensores Públicos para atuarem neste Ente Federativo.

Assim, não basta a simples existência do Órgão da Defensoria Pública na Comarca, mas é necessário que ela seja atuante e suficiente para atender a demanda da população carente e necessitada.

Deste modo, não se ignora que, a princípio não seria possível a delegação de serviços de assistência jurídica a advogados particulares (dativos), vez que a Constituição Federal confere àquela a titularidade para a prestação desse serviço. Contudo, a luz dos princípios constitucionais, ainda que haja Defensoria Pública em determinado local, far-se-á possível a nomeação de defensores dativos, eis que o constituinte não se contenta com a mera existência do serviço de assistência jurídica aos necessitados, mas exige que este seja prestado de forma integral e gratuita pelo Estado.

Logo, tanto a falta do serviço, quanto a sua subprestação, autoriza o magistrado a nomear advogado dativo a quem dele necessite, sob pena de estar-se ferindo o princípio do devido processo legal e as garantias a ele inerentes. Aliás, trata-se de poder-dever do magistrado velar pela observância da igualdade das partes no processo e pela defesa dos interesses das mesmas em juízo.

Sabe-se que a competência do magistrado para a nomeação do defensor dativo é autorizada pela Lei n. 1.060/50, 3º, que dispõe claramente a faculdade do juiz em realizar a nomeação do advogado que patrocinará a causa do necessitado. Assim, o magistrado não ultrapassou as fronteiras de sua competência, nem tampouco agiu ao seu livre arbítrio, ou mesmo afrontou ao princípio da isonomia.

Outrossim,
a nomeação de defensor dativo pelo magistrado ao judicialmente necessitado é assegurada pelo Constituição Estadual, independentemente de manifestação da Seccional da OAB, notadamente quando a estruturação da Defensoria Pública do Estado, ainda não é suficiente para atender o exorbitante número de demandas em curso
.

Além do que, em todas as decisões em que o magistrado a quo nomeou o exequente como defensor dativo, fez isso de forma bastante fundamentada, principalmente na ausência de Defensor Público naquela comarca.

Deste modo, também rejeito esta preliminar de Impossibilidade de nomeação de defensor dativo ante a existência de Defensoria Pública na Comarca de Belém.

Superada essa fase, passo a análise do mérito recursal:

NO MÉRITO:

O Apelante se insurge quanto ao marco inicial dos juros e correção monetária, defendendo a citação válida como marco inicial, bem como, pleiteia seja indeferido o pedido de justiça gratuita concedida na sentença apelada.

Com relação à impugnação à concessão de Justiça Gratuita, menos razão assiste ao Apelante, pois, a declaração de hipossuficiência emitida por pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa de veracidade e compete à parte adversa a produção de prova em contrário, cujo ônus não se desincumbiu o apelante.

Na hipótese em julgamento, o impugnante não trouxe para o caderno processual nenhuma comprovação capaz de afastar a presunção legal de pobreza, além do que, se todas as demandas que o apelado possuir, atuando o mesmo como Defensor Dativo, for em face do Estado do Pará, este, como já se viu, nunca se conforma no pagamento do que foi arbitrado pelo juízo a quo, não se podendo assim afirmar que o exequente não seja pessoa carente de recursos, já que seus recursos financeiros encontram-se nas mãos do executado.

Desse modo, não comporta reparo a decisão que julgou improcedente o pedido de revogação de benefícios de assistência judiciária gratuita.

De outra banda, no que tange ao momento da incidência dos juros de mora e correção monetária, entendo necessário transcrever, novamente, os termos da decisão recorrida, o que faço abaixo:

Diante do exposto julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO ofertada pelo Estado do Pará, condenando o réu a pagar o valor de R$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), sobre os quais incidem juros da forma aplicável aos rendimentos da poupança (art. 12, inc. II, da Lei 8177/91), desde a citação, e correção monetária pelo IPCAe, desde a data em que o exequente foi nomeado para o encargo, tendo em conta a modulação dos efeitos das ADI ́s 4357 e 4425, pelo STF, em 25/03/2015, e entendimento do STJ no REsp 1270439/PR.

Pelo que se percebe da mesma, nada há para se corrigir, pois o magistrado a quo agiu de acordo com nosso ordenamento jurídico vigente, arbitrando tanto os juros legais, quanto a correção monetária da forma imposta por lei, consoante disposição legal contida no art. 240 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“CPC. Art. 240 - A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002”.

Ante todo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 09/08/2022